Tribunal: TJDFT
Processo: 0746981-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N° 1/2022 – ATUB. CARGOS DE AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS E AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO. CONTEÚDO. SEM PREVISÃO NO EDITAL. ANULAÇÃO. RECURSOS DOS CANDITADOS. ANÁLISE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. BANCA EXAMINADORA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. FUNÇÃO. PLANEJAMENTO DO CERTAME. AUTORIDADE COATORA. NÃO CARACTERIZADA. ACOLHIDA. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal e ao Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), com objetivo de anular questão do certame para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, cujo conteúdo não consta do edital n° 1/2022 – ATUB.
2. Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, para fins de impetração de mandado de segurança, considera-se autoridade coatora aquela que pratica ou ordena o ato ilegal impugnado,
3. O art. 1°, § 1°, Lei n. 12.016/2009, diz que “equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.”
4. O enunciado da Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial".
5. Ao agir por delegação para realizar o certame e como última instância para decidir sobre os recursos dos candidatos, conforme previsão expressa contida no edital, a banca examinadora possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandamus. Precedentes TJDFT.
6. O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, quando exercer função eminente de gestão e planejamento do certame, sem poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato impugnado ou determinar o desfazimento deste, não deve ser considerada autoridade coatora para compor o polo passivo do mandado de segurança. Precedentes TJDFT.
7. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, resta prejudicada a análise do mérito do mandado de segurança, uma vez que não mais subsiste, nos termos do art. 21, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a competência da Câmara Cível para processá-lo e julgá-lo, de forma que sua redistribuição para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal é medida que se impõe.
8. Preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente do Instituto americano de Desenvolvimento (IADES) rejeitada.
9. Preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal acolhida.
10. Mérito prejudicado. Competência declinada para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal.